Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO ANTERIOR SEM EFEITO SUSPENSIVO. CAUSALIDADE.
1.Se não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento anterior em que se discutia a obrigação de fazer, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive podendo ser fixados honorários a serem pagos pelo Distrito Federal em decorrência da rejeição da sua impugnação ao cumprimento da referida obrigação.
2. Nos termos do art. 85, § 7o, do CPC, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Assim, considerando que houve resistência ao cumprimento do título executivo judicial, a manutenção da decisão que fixou honorários a serem pagos pelo Distrito Federal em decorrência da rejeição da sua impugnação ao cumprimento da obrigação de fazer é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento não provido.